Tribunal: TJBA
Processo: 8025960-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025960-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MANOEL OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CINTIA DE SOUSA NEVES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. MITRACLIP. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para custear, no prazo de 48 horas, procedimento de reparo transcateter da valva mitral (Mitraclip) e correlatos, prescrito a beneficiário idoso, hipervulnerável e sem recursos financeiros, sob pena de multa diária.

2.
Decisão agravada fundamentada na urgência do tratamento, essencial à preservação da saúde e da vida do paciente, na probabilidade do direito demonstrada pelo relatório médico e na abusividade da negativa de cobertura, ainda que o contrato seja anterior à Lei 9.656/98.

3.
Agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, irreversibilidade da medida, inexistência de previsão contratual e de inclusão do procedimento no rol da ANS, além de risco à sustentabilidade financeira do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em contrato de plano de saúde firmado antes da Lei 9.656/98 e não adaptado, é abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde submete-se ao CDC, conforme Súmula 608 do STJ, excetuadas as entidades de autogestão.

4. Ainda que o contrato admita cláusulas limitativas, é abusiva a exclusão de tratamento prescrito por médico responsável, quando indispensável à saúde e à vida do beneficiário.

5. A urgência e a imprescindibilidade do procedimento estão comprovadas por relatório médico, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

6. O perigo de irreversibilidade da medida é mitigado diante do direito fundamental à saúde e à vida, que prevalece sobre o risco econômico alegado pela operadora.

7. Cabe ao médico assistente definir o tratamento e os materiais necessários, não sendo lícita a substituição dessa escolha por decisão unilateral da operadora.

8. A exigência de caução representaria restrição indevida ao acesso à saúde e à justiça, sobretudo para paciente hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Teses de julgamento
:

1.
Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, inclusive anteriores à Lei 9.656/98, excetuados os administrados por autogestão.

2.
É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, mesmo não previsto no rol da ANS, quando essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

3.
Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, mantém-se a tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025960-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e como apelada MANOEL OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .